Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. LEI 14.034/2020. PANDEMIA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 3o da Lei 14.034/2020, alterada pela Lei 14.071/2021, “[o] reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021). O parágrafo segundo do mesmo dispositivo esclarece que “[se] houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”.
2. Na hipótese, a autora tomou conhecimento do cancelamento 19 dias antes do voo, a empresa ofereceu realocação em outra data e diante da recusa da autora, promoveu a restituição do preço.
3. Se a conduta da empresa está amparada na lei, não se configura falha na prestação de serviços necessária para a configuração do dever de indenizar.
4. Da litigância de má-fé. A autora alterou a verdade dos fatos e buscou a restituição integral da passagem dela e do marido (ele formulou a mesma pretensão), a restituição do valor pago à Azul (já restituído) e indenização do valor da passagem interna Houston-Orlando (recebido em crédito).
5. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco1 ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade." (Curso de teoria geral do processo, Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 86)
6. O direito de ação não pode ser visto como indulgência plenária ao uso irrefletido e ligeiro do processo. A instrumentalização da Justiça para fins injurídicos não pode prevalecer. A autora deve ser condenada por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
8. Autora condenada a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC) e custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995.